Tribunal: TJMT
Processo: 1116203-48.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116203-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR DESERÇÃO, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. DESERÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO ANUAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas em virtude da sentença de procedência do pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do encerramento de três demandas judiciais.

2. O Juiz fixou honorários por arbitramento e rejeitou as teses defensivas de impossibilidade da via eleita, quitação integral e falta de proveito econômico.

3. O Banco pediu a reforma integral da sentença. O escritório de advocacia requereu a majoração da verba arbitrada mediante aplicação de percentual sobre o valor das causas.

II. Questão em Discussão

4. As questões em discussão são: (i) saber se o recurso do escritório pode ser conhecido sem o recolhimento do preparo recursal; (ii) saber se, apesar da existência de contrato escrito e de termos de quitação, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais após a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

III. Razões de Decidir

5. O recurso do escritório não pode ser conhecido, porque, indeferido o pedido de diferimento do preparo, a parte intimada deixou de recolhê-lo no prazo legal, o que caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

6. Não há nulidade por julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para o julgamento, nem por fundamentação padronizada quando a decisão enfrenta as questões relevantes da causa. Também não há julgamento extra petita se o juízo apenas arbitra remuneração proporcional diante da impossibilidade de implementação das condições contratuais por ato do contratante.

7. O arbitramento judicial é cabível quando a rescisão imotivada do contrato impede o implemento das condições remuneratórias ajustadas, assegurando ao advogado remuneração compatível com o trabalho realizado e evitando enriquecimento sem causa do contratante.

8. Os termos de quitação anual não abrangem verbas condicionadas ao êxito ou à recuperação final do crédito, pois se referem apenas às parcelas já exigíveis no respectivo exercício.

8. O valor arbitrado se mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerado o ajuizamento das ações, as diligências de localização de devedores e bens, a ausência de recuperação de crédito e a complexidade mediana das causas, não sendo adequada a fixação automática por percentual sobre o valor atualizado das demandas.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento
: “
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que não haja proveito econômico final nas demandas patrocinadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 8º, e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.959.322/MT.

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.

A instituição bancária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, aplicando-se a SELIC isoladamente a partir da prolação da sentença, em virtude dos serviços advocatícios prestados na Ação n.º 0029559-15.2011.8.01.0001.

Diante da sucumbência, o Banco foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

O Banco Bradesco S.A. sustentou, em sede preliminar, a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, fundamentação padronizada, caráter extra petita e necessidade de correção do valor da causa.

No mérito, sustentou a improcedência total dos pedidos com base na existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento, na quitação formalizada até 31/12/2019, na condição suspensiva não implementada e na falta de proveito econômico.

Em pedido subsidiário, requereu a redução do valor arbitrado, delimitando a base de cálculo ao período de 1º de janeiro a 19 de novembro de 2020, bem como a adequação dos índices de correção monetária e juros.

Contrarrazões no ID 361866860.

Por sua vez, o Escritório de Advocacia pediu a majoração dos honorários arbitrados, sob o argumento de que o Juiz sentenciante não observou o diligente trabalho desenvolvido nos processos, o valor econômico das causas e o proveito econômico obtido pelo banco mediante o benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei n.º 9.430/1996.

Arguiu que o Banco praticou litigância predatória reversa, o que enseja sua condenação por má-fé processual.

Contrarrazões no ID. 361712379.

O pedido de diferimento do valor do preparo formulado por
Galera Mari Advogados Associados
foi indeferido, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo; contudo, o escritório deixou transcorrer o prazo em branco, conforme certificado no ID 366152856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Galera Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
aparelhada em C
ontrato de Prestação de Serviços Jurídicos firmado, cuja relação negocial perdurou por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade.

O instrumento contratual foi consolidado em 19/02/2016 e regulou, de forma detalhada, as diversas hipóteses de remuneração do escritório apelante, prevendo pagamentos escalonados em etapas, a saber: (i) adiantamento pela distribuição de cada ação; (ii) pagamento por atos processuais específicos; (iii) percentual sobre eventual recuperação final do crédito, condicionado ao efetivo êxito durante a vigência do mandato; honorários de sucumbência devidos pela parte adversa e (iv) remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito.

Além disso, o contrato previa mecanismo de quitação anual, pela qual a contratada outorgava ao contratante a declaração de quitação de todos os honorários devidos no exercício anterior, com renúncia expressa a reclamações futuras.

De acordo com a narrativa inicial, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato, mediante notificação escrita enviada ao escritório de advogados, sem que houvesse recuperação de crédito na Ação n.º 0029559-15.2011.8.01.0001.

Asseverou que o escritório atuou desde 2015 até a data da resilição contratual, com a realização de diligências sucessivas voltadas à localização dos devedores e à identificação de bens passíveis de penhora.

Assim, pediu o arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argumentou que a rescisão contratual foi formal e legítima, e que o Escritório assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

No mais, refutou a tese de proveito econômico, sob o argumento de que não recuperou os valores na Ação mencionada e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Ao prolatar a sentença, o Juiz singular julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, aplicando-se a SELIC isoladamente a partir da prolação da sentença, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, questão de ordem pública que precede qualquer outro juízo.

Não conhecimento do recurso de Apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados por deserção
:

O recurso interposto pelo escritório Apelante não pode ser conhecido.

Por ocasião da interposição do apelo, o escritório Apelante formulou requerimento de diferimento do recolhimento do preparo recursal, à luz do artigo 82, § 3º, do CPC, acrescido pela Lei nº 15.109/2025, o qual dispensa o advogado de adiantar custas processuais em ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, atribuindo ao Réu ou executado a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda.

Referido pleito foi indeferido, face à distinção estrutural entre custas processuais, notadamente as despesas ordinárias relacionadas à tramitação do feito em primeiro grau e o preparo recursal, que constitui requisito específico de admissibilidade previsto no artigo 1.007 do CPC.

A decisão foi expressa ao concluir que o artigo 82, § 3º, do CPC, por referir-se especificamente às "custas processuais", não alcança o preparo recursal em sua literalidade, sendo vedada a extensão analógica de norma excepcional que comprometeria a disciplina recursal estabelecida pelo legislador.

Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, o Apelante quedou silente e não apresentou justificativa apta a afastar a consequência processual cominada.

Com efeito, a consequência é cogente e não admite temperamento.

Diante do não recolhimento do preparo recursal,
não conheço
do apelo interposto por
Galera Mari Advogados Associados
, por deserção, na forma do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Passo, então, à análise do apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Preliminar de nulidade por julgamento antecipado:

O julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 355, I, do CPC, pressupõe que os autos contenham prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando-se dilação probatória adicional.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviços, os termos aditivos, os termos de quitação, as cópias dos processos executivos e os comprovantes de prestação de serviços foram regularmente acostados pelos próprios litigantes.

A pretensão de oitiva pessoal do representante do escritório não seria apta a modificar a análise das cláusulas contratuais, cuja interpretação é matéria de direito, muito menos capaz de alterar o quadro fático documentalmente demonstrado.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova, cuja produção foi indeferida, seria capaz de influir no resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar.

Preliminar de nulidade por fundamentação padronizada:

A arguição de fundamentação padronizada e descolada do caso concreto igualmente não se sustenta.

O Juiz prolator da sentença recorrida examinou as cláusulas contratuais pertinentes, identificou a natureza predominantemente vinculada ao êxito do contrato, analisou os termos de quitação, enfrentou a questão da condição suspensiva e aplicou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça à situação específica dos processos objeto do pedido.

O fato de a fundamentação guardar convergência com decisões proferidas em casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, não configura fundamentação aparente ou genérica, e sim aplicação consistente de entendimento consolidado às particularidades da demanda.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento fora do pedido (
extra petita
)
:

O Banco Bradesco S.A. sustentou que o Juiz incorreu em julgamento fora do pedido, afastando-se das disposições contratuais sem pedido expresso de nulidade ou revisão do contrato.

Ao contrário do alegado, o Julgador não declarou nulas as cláusulas contratuais ou revisou os termos do ajuste.

Em verdade, se limitou a arbitrar a remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, em hipótese na qual as condições contratuais de pagamento se tornaram de impossível cumprimento por ato exclusivo do contratante.

O arbitramento judicial, nessa circunstância, não substitui a vontade das partes, e sim supre a lacuna criada pela conduta da parte que frustrou o implemento das condições remuneratórias pactuadas.

Assim sendo, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Mérito Recursal
:

No que concerne ao
cabimento da ação de arbitramento
, o argumento do Banco de que a existência de contrato escrito com previsão de remuneração impediria a busca da via judicial para obter a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em sua redação atual, assegura ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

A interpretação pretendida pelo Banco não se sustenta, sobretudo quando é incontroversa a rescisão unilateral e imotivada, que inviabilizou o Escritório contratado de cumprir as condições contratuais de remuneração, tornando impossível ao advogado alcançar os marcos remuneratórios pactuados.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.959.322/MT, julgado em 10 de fevereiro de 2026, o rompimento unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, sob pena de locupletamento indevido do contratante.

Portanto, é falaciosa a tese recursal do Banco, de descabimento da via eleita em razão da existência de contrato, sobretudo porque o próprio instrumento contratual não disciplinou a hipótese de rescisão unilateral em relação a processos em curso, sem que houvesse recuperação do crédito ou implemento das condições suspensivas.

O Banco invocou a Cláusula 17.6 do contrato para sustentar que, na hipótese de rescisão, somente seriam devidos honorários pelas etapas já concluídas, e que nenhuma etapa de remuneração teria sido alcançada no período de janeiro a novembro de 2020.

O argumento não merece acolhida.

A cláusula regula a lógica interna de pagamento durante a vigência contratual e não pode ser interpretada como exclusão total do direito à remuneração proporcional quando a rescisão é unilateral e imotivada.

Admitir tal leitura equivaleria a autorizar o contratante a privar o advogado de toda e qualquer remuneração pela ruptura que ele próprio causou, o que contraria os limites que o ordenamento impõe à força obrigatória dos contratos, nos termos do art. 424 do Código Civil, e esvaziaria por completo a garantia conferida pelo art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Outra insurgência do Banco diz respeito à
eficácia dos termos de quitação
como documentos extintivos de todos os créditos honorários.

Tal arguição, também, não prospera.

O Juiz da causa examinou os termos juntados, e concluiu que os documentos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 se referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa aos honorários de adiantamento pagos no curso dos processos, e não alcançam as parcelas de remuneração condicionadas ao êxito na recuperação final do crédito e aos honorários de sucumbência.

Essa conclusão é coerente com a própria lógica do contrato, que estabelecia momentos distintos de remuneração: os adiantamentos eram pagos periodicamente e quitados anualmente, ao passo que a remuneração pelo êxito somente seria devida com a efetiva recuperação do crédito.

A quitação anual, por sua própria natureza e conforme a expressa dicção da cláusula pertinente, referia-se aos honorários cujos fatos geradores ocorreram no exercício anterior, e não abrangeram as verbas que, pela própria estrutura contratual, ainda não eram exigíveis porque estavam subordinadas à condição suspensiva não implementada.

O fato de não ter sobrevindo o termo de quitação referente ao exercício de 2020 reforça a conclusão de que existia crédito pendente relativo ao período de janeiro a novembro daquele ano, e que não foi objeto de renúncia.

Quanto à
correção do valor da causa
, o Banco sustentou que deveria corresponder ao proveito econômico perseguido pelo Escritório de Advogados, uma vez que a petição inicial indica parâmetro percentual aplicável ao valor atualizado das causas objeto do arbitramento.

A jurisprudência desta Câmara firmou entendimento, em casos envolvendo as mesmas partes e idêntica razão de pedir, de que a indicação de percentual sobre o valor das causas trabalhadas, ainda que mera sugestão, torna mensurável a pretensão econômica deduzida, e impõe a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Entretanto, a eventual incorreção do valor da causa não acarreta nulidade do processo ou invalida a sentença proferida.

Na verdade, importa apenas na repercussão do recolhimento das custas processuais, matéria que pode ser regularizada na fase de cumprimento de sentença.

Por isso, ao afastar a impugnação ao valor da causa, a Juíza não incorreu em erro de procedimento que justifique a cassação do julgado.

No que tange ao
mérito do arbitramento
, os demais argumentos deduzidos pelo Banco apelante nas razões recursais, incluindo a tese de que os processos de referência tiveram escassa movimentação no período entre a última quitação e a rescisão, e a assertiva de que os benefícios fiscais invocados pelo escritório não constituem proveito econômico passível de integrar a base de cálculo do arbitramento, não têm o condão de alterar o percentual fixado na sentença.

No caso concreto, o valor arbitrado pelo Juiz de origem se revela proporcional e adequado à extensão dos serviços prestados no período não quitado, à natureza da causa, à fase processual em que se encontravam ao tempo da rescisão e ao valor econômico da demanda, sendo certo que o Apelante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que o percentual arbitrado supera o valor dos serviços efetivamente prestados no intervalo de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020.

O argumento recursal do Banco de que nada seria devido porque não houve proveito econômico confunde o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados com o direito à remuneração pelo êxito, que são categorias juridicamente distintas.

Repito, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que a rescisão unilateral autoriza o arbitramento pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente de resultado favorável.

Quanto à
distribuição dos ônus de sucumbência
, o argumento do Banco Bradesco de que haveria sucumbência recíproca não merece acolhida.

O pedido principal foi de arbitramento de honorários, e esse pedido foi acolhido integralmente, ainda que o valor fixado seja inferior ao que o escritório pretendia.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há sucumbência recíproca quando o pedido é acolhido e o valor fixado pelo Julgador é inferior ao sugerido pela parte, pois a indicação de valor em pedido de arbitramento constitui mera proposta ao órgão julgador, sem força vinculativa.

A sucumbência deve ser aferida pelo acolhimento ou rejeição dos pedidos formulados, e não pelo quantum fixado, razão pela qual a integralidade dos ônus foi corretamente imputada ao Banco.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Em resumo,
não conheço
do recurso de Apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados
, por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após regular intimação, nos termos do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nego provimento
ao apelo interposto por
Banco Bradesco S.A.
, e mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais devidos pelo Banco Bradesco para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026